Tribunal: TJMT
Processo: 1015075-45.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015075-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 932.373.408-04 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:

Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0012411-18.2013.8.11.0041, que
ITAMAR BATISTA DOS SANTOS
move

em face do agravante
.

Decisão agravada
:
homologou

os cálculos realizados pela contadoria judicial e determinou a intimação do banco para o recolhimento do saldo remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora
online
.

Agravo
: alega, em síntese, que os cálculos apresentados pelo perito judicial estão equivocados, porque o Tema Repetitivo nº 890 do STJ expressamente determinou a exclusão dos juros remuneratórios.

Como o cálculo incluiu indevidamente juros remuneratórios e expurgos posteriores, é caso de reforma da decisão de homologação sob pena de violação ao disposto nos artigos 7º, 477, §2º e 479 do CPC e ao tema 890 do STJ.

Afirma que a decisão de homologação carece de fundamentação, notadamente em razão da ausência de motivos quanto a tese do executado de excesso de execução.

Aduz que no momento da apresentação dos cálculos apresentou discordâncias e requereu esclarecimentos sobre os pontos apontados. No entanto, seus pedidos sequer foram apreciados pelo juízo de origem e/ou pelo perito, o que caracteriza afronta a ampla defesa e ao contraditório.

Reitera que a sentença executada em nenhum momento determinou a inclusão dos juros remuneratórios, logo, inadmissível a sua inclusão no cálculo judicial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença até a análise do mérito do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o valor devido de R$21.463,05 como correto para o cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §4º, do CPC, conforme parecer do Assistente Técnico do Agravante.

Liminar deferida
(Id. 218254157): para afastar a determinação de recolhimento imediato do débito até o julgamento de mérito deste recurso.

Contrarrazões
(Id.

224653733): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.

Ação:

Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0012411-18.2013.8.11.0041, que
ITAMAR BATISTA DOS SANTOS
move

em face do agravante
.

Decisão agravada
:
homologou

os cálculos realizados pela contadoria judicial e determinou a intimação do banco para o recolhimento do saldo remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora
online
.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido pelo agravado com o intento de executar decisão genérica proferida na Ação Civil Pública, proposta pelo IDEC no Distrito Federal.

Considerada a divergência de valores apresentada pelas partes, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo, conforme as orientações proferidas na sentença.

Ambas as partes impugnaram o cálculo apresentado, ocasião em que o juízo, em decisão de 27.06.2022 (Id. 88425853) determinou:

“novamente a remessa dos autos à contadoria judicial para realização do cálculo de acordo com o determinado, devendo ser procedida a atualização da dívida até a data do depósito (ID 25758260), descontando tal valor e, havendo saldo remanescente, atualize-se até a data do cálculo. O cálculo deverá considerar juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública (0,5% a.m. até 10/01/2003 e 1% a.m. a partir de 11/01/2003), incluir os expurgos inflacionários referentes aos planos econômicos subsequentes; inserir honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito; mas
sem a incidência de juros remuneratórios
.”

Na sequência, a contadoria apresentou novos cálculos e concluiu pela existência do débito remanescente de R$122.260,03.

O executado, sob a alegação de excesso de execução impugnou os cálculos apresentados. O juízo solicitou esclarecimentos ao perito judicial, que então apresentou a seguinte nota explicativa (Id. 126117188 – Origem):

Na sequência, em contrariedade a vontade do banco agravante, o juízo de origem homologou os cálculos apresentados e determinou o recolhimento do saldo remanescente, sob pena de penhora online.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada em razão da inconsistência do cálculo judicial realizado.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega excesso de execução em razão da inclusão indevida dos juros remuneratórios e expurgos posteriores, o que caracteriza violação ao disposto nos artigos 7º, 477, §2º e 479 do CPC e ao tema 890 do STJ.

Em que pese tais alegações, há que ressaltar que os cálculos apresentados pelo perito judicial expressamente não previram a inclusão de juros remuneratórios, o que foi ainda ratificado por ele na nota explicativa apresentada. Com relação aos expurgos posteriores, de forma semelhante, o cálculo obedeceu a determinação exposta na Sentença da Ação Civil Pública de nº 016.798-9/98 e aplicou a redação do Tema 677 do STJ, o que fragiliza a impugnação do recorrente, porquanto obedecidos os comandos legais de realização do cálculo.

De forma semelhante observou o juiz de origem, veja:

“(...) Não obstante discordância do banco, colhe-se que o cálculo obedeceu os comando exarados no título e em sede de impugnação, e não foram aplicados os juros remuneratórios.

As diferenças de expurgos foram apuradas com base em dados numéricos constantes dos extratos bancários juntados pelo Exequente, conforme ID 25758185.

Ademais, a contadoria realizou o cálculo em sintonia com o Tema 677 do STJ, que diz:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se

quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."

Os valores bloqueados foram também atualizados e abatidos.

Posto isso,
homologo
os cálculos, e determino a intimação do banco para o recolhimento do saldo remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora
online
.(...)”.

Assim, se o motivo do excesso de execução apontado pelo executado não se sustenta e se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída
e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024